Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728160-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0705901-47.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão de exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 759/14. Em suas razões recursais (ID 28685252), a agravante aduz que exerce atividade preponderantemente de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e, no período de novembro de 2003 a junho de 2017, fez jus ao regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF, não se submetendo ao regime de pagamento antecipado de ICMS. Assinala que a autoridade fazendária lavrou indevidamente auto de infração em seu desfavor, em março de 2014, sob o fundamento de que a operação objeto de fiscalização não é abarcada pelo regime especial, pois não originada da Região Integrada do Entorno (RIDE). Aponta que tal exigência, aludida no art. 320-E do RICMS, aplica-se apenas aos abatedouros, o que não é o seu caso, como consta dos processos administrativos que colige. Discorre que questionou administrativamente o lançamento, mas não logrou êxito. Arrazoa que, nos moldes do regime especial, deve efetuar a apuração do imposto relativamente a todas as suas operações, não se revelando cabível a apuração de maneira diversa em razão das mercadorias envolvidas no auto de infração. Sustenta que o c. STJ possui entendimento acerca da impossibilidade de criação de espécie de regime híbrido de tributação e, por conseguinte, uma vez submetida ao regime especial de apuração, deve-se adotar tal regime para todas as operações. Comenta que o enquadramento no regime especial exige que os contribuintes renunciem ao crédito de ICMS, erigindo óbice à apuração pelo regime normal, pois inexistirá crédito. Destaca que a regulamentação em espeque não determina limitação à comercialização de mercadorias de origens diversas, mas apenas impõe exigência para fruição do regime especial. Argumenta que se “for verificado o desatendimento de algum dos requisitos exigidos para a fruição do regime especial, a legislação tributária determina que o Fisco deva primeiramente desenquadrar o contribuinte do regime especial, para, em seguida, tributá-lo utilizando-se do regramento aplicável ao regime normal de apuração”. Defende que somente mediante lei se pode prever a possibilidade de antecipação de recolhimento de tributo com base em fato gerador presumido, nos termos do art. 150, § 7o, da Constituição Federal e do Tema n. 456, fixado pelo STF sob o rito da repercussão geral. Abaliza que a inscrição em dívida ativa lhe acarretará prejuízos irreparáveis, pois dificultará o acesso a crédito com fornecedores e prejudicará suas operações, principalmente nos contratos firmados com o Poder Público. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 759/14, obstando a inscrição em dívida ativa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro ao ID 28694793. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto apreciado anteriormente pedido de antecipação de tutela recursal formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra o mesmo suposto ato coator, com desistência posterior da impetrante (AI n. 0720984-60.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Conforme relatado, a agravante impetrou anteriormente mandado de segurança contra o mesmo suposto ato coator (processo n. 0704006-51.2021.8.07.0018), consubstanciado no auto de infração n. 759/14, e o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar. Interposto agravo de instrumento (processo n. 0720984-60.2021.8.07.0000), esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, adotando os fundamentos que aqui se reiteram, porquanto não alterados os pressupostos fáticos. No Capítulo XVI do Regulamento do ICMS (Decreto Distrital n. 18.955/97), atualmente denominado “Das operações com produtos de origem animal", o art. 320-D concedia aos frigoríficos/abatedouros, localizados no Distrito Federal, regime especial de apuração do ICMS em substituição ao regime normal. Todavia, o dispositivo passou a preconizar, com redação dada pelo Decreto n. 27.018/06, que conceder-se-ia o regime especial aos contribuintes discriminados em ato do Secretário de Estado da Fazenda. Nessa toada, em atenção ao comando do decreto e ao art. 100, I, do Código Tributário Nacional, foi editada a Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, que dispõe sobre os contribuintes autorizados a utilizar o mencionado regime especial, veja-se: Art. 1o Os contribuintes a que se refere o art. 320-D do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, são os que se enquadrarem nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal (CNAE - Fiscal) relacionados a seguir: I - A0155-5/01 (Criação de frangos para corte); II - A0155-5/02 (Produção de pintos de um dia); III - A0155-5/05 (Produção de ovos); IV - C1011-2/01 (Frigorífico - abate de bovinos); V - C1012-1/03 (Frigorífico - abate de suínos); VI - C1012-1/01 (Abate de aves); VII - C1020-1/01 (Preservação de peixes, crustáceos e moluscos) VIII - C1020-1/02 (Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos); NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO IX DO ART. 1o PELA PORTARIA No 72, DE 03/04/14 – DODF DE 07/04/14. IX - C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: (NR) a) aves; b) bovinos e/ou suínos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate. Depreende-se da análise da regulamentação adrede explanada que, em caso de contribuinte que se enquadrasse no código C1013-9/01, ou seja, fabricante de produtos de carne, exigiu-se, para aquele que exerce atividade relativa a bovinos e/ou suínos, que o exercício ocorresse em continuação ao abate. Por conseguinte, verifica-se que o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo Regulamento do ICMS, utilizou a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal para eleger os contribuintes beneficiados com o regime especial e, no caso de fabricantes de produtos de carne bovina e/ou suína, implementou requisito adicional, qual seja, a continuação da atividade ao abate. Ressalta-se, por oportuno, que esta se trata da redação da Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF dada por meio da publicação da Portaria n. 72/14. Com efeito, a priori, afigura-se crível que o critério escolhido à época para utilização de regime especial de apuração de ICMS pela contribuinte justificou-se pelo propósito do ente distrital de fomentar o desenvolvimento econômico dos abatedouros locais e seus centros de distribuição, mormente porque o inciso I do art. 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/97 reza que o aludido regime aplica-se, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Destarte, o tratamento diferenciado, que, a propósito, ostentava adesão facultativa pela contribuinte, constituiu instrumento de política fiscal e econômica que buscou atender aos interesses da Administração Tributária e às necessidades coletivas regionais, o que se revela legítimo diante da autonomia do Distrito Federal para tanto e, ainda, abaliza-se na seguinte previsão contida no inciso III do parágrafo único do art. 4o da Lei Complementar n. 94/98: Art. 4o É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no art. 1o, especialmente em relação a: (...) III - isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra. Nesse contexto, afigura-se do processo administrativo n. 0128.000.359/2014 que o auto de infração n. 759/14 foi lavrado após ação fiscal do período compreendido entre 1o/1/13 a 2/12/13, com análise das notas fiscais da contribuinte quanto a produtos de origem animal, com origem no Município de Santa Fé/GO, sujeitos ao regime de pagamento antecipado de ICMS. À ocasião, a autoridade fazendária informou que a atividade econômica principal exercida pela autuada, qual seja, fabricação de produtos de carne, não se submete ao regime especial do art. 320-D do RICMS. Assim, a despeito dos argumentos recursais, não se observa, em um exame prévio, que a agravante, efetivamente, enquadrava-se no regime especial de apuração quando da lavratura do auto, tendo em vista a presunção de veracidade e de legitimidade de que gozam os atos administrativos, não desconstituída, de plano, pelas alegações da ora recorrente. Reforça-se a reportada conjectura diante do parecer delineado após a apresentação de impugnação contra o auto de infração, afirmando-se que, “em relação à atividade de fabricação, ressalta-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que não é possível, uma vez que os documentos fiscais anexados mostram que houve aquisição fora da RIDE de carnes já em recortes”. Ademais, acrescentou-se que, embora a contribuinte tenha registrado no Cadastro Fiscal que opta pelo regime especial de apuração de ICMS desde 2/4/13, ela não preenche os requisitos para fruição do benefício, concluindo-se que sua declaração não ostenta respaldo legal. Em seguida, a Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal julgou improcedente a impugnação e, interposto recurso, a 2a Câmara do TARF negou-lhe provimento (Acórdão n. 32/2020). No parecer da PGDF, reiterou-se que, “no caso em comento, trata-se de carnes bovinas prontas para a comercialização interna no Distrito Federal, com origem fora da RIDE e abate fora do Distrito Federal”. Logo, não se evidencia, ao menos neste juízo de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos dos arts. 320-D e 320-E do RICMS, revelando-se hígido o auto de infração. Ressalta-se que, no julgamento do recurso de apelação n. 0707349-60.2018.8.07.0018, a e. 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, declarou a inexigibilidade de crédito tributário consubstanciado no auto de infração n. 16.220/14, lavrado em desfavor da ora agravante, porquanto comprovada a modulação de efeitos, em processo administrativo, pelo Pleno do TARF no tocante à cassação do regime especial outrora outorgado à contribuinte. Contudo, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não se admitindo dilação probatória no mandamus. Dessa forma, depreende-se, de plano, que a análise da segurança vindicada se limita ao arcabouço documental coligido aos autos de origem, que, ao menos neste juízo de cognição limitada, não se revela hábil a demonstrar a probabilidade do direito alegado, especialmente porque, no processo administrativo referente ao auto de infração n. 759/14, questionado nos autos de origem, o Pleno do TARF negou provimento ao recurso da contribuinte sem qualquer modulação. Na mesma linha de entendimento: Acórdão 1340065, 07106334220198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso pelo órgão colegiado, após o devido contraditório e parecer do Ministério Público. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos ao Ministério Público, com fulcro na Lei n. 12.016/09. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora